Tribunal: CARF
Processo: 11065.907578/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.907578/2012-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.282 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
MAKOUROS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DIREITO À RESTITUIÇÃO. PER/DCOMP.
O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de cinco
anos, contados da data da extinção do crédito tributário.
PER/DCOMP. ESGOTAMENTO DO PRAZO PARA APROVEITAMENTO
DO SALDO NEGATIVO DE CSLL
Não se homologa a compensação se o Per/Dcomp foi transmitido após o
transcurso do prazo para aproveitamento do saldo negativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-99.243, proferido pela 6a
Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
mantendo o despacho decisório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.907578/2012-01
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.282 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.907578/2012-01

Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
Trata-se da declaração de compensação PER/DCOMP no 17700.50080.100610.1.7.02-
2546 (fls. 30/41), por meio da qual o contribuinte pretendeu compensar os débitos
informados utilizando-se de suposto crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao
exercício de 2006, no valor de R$ 56.665,50.
Por meio do despacho decisório de fl. 42, o direito creditório foi assim considerado:
Valor do saldo negativo disponível: R$ 56.665,50 Valor não utilizado no prazo legal:
R$ 36.940,55 (...)
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada
no(s)
seguinte(s)
PER/DCOMP:
34118.51193.040711.1.3.02-7008
00199.26468.310311.1.3.02-0747
Para melhor compreensão, seguem os quadros principais do Despacho
Decisório
e da Análise de Crédito:

Observa-se que no Despacho Decisório acima todas as parcelas informadas pelo
contribuinte no PER/Dcomp no 17700.50080.100610.1.7.02-2546 foram confirmadas.
Cientificada do despacho decisório, em 18/07/2012 (fl. 48), a interessada apresentou,
em 17/08/2012 (fl. 02), a manifestação de inconformidade de fls. 02/07, cuja síntese é a
seguinte:
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.282 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.907578/2012-01

"(...)
I – Histórico 1. A impugnante acima qualificada procedeu um pedido de
compensação conforme PER/Dcomp 17700.50080.100610.1.7.02-2546, o qual
tomou o n° do processo de crédito 11065.907578/2012-01.
2. O pedido de compensação foi protocolizado em 10/06/2010 e tem como
origem, saldo negativo de IRPJ apurado em 31/12/2005, no valor total original
de R$ 56.665,50.
3. O PER/Dcomp citado é uma declaração retificadora da declaração
07581.84072.030510.1.3.02-1989, entregue originalmente em 03/05/2010.
4. Com base na origem desse crédito pleiteado, foram elaborados outros pedidos
de compensação eletrônicos a saber:
a) 29807.14934.180810.1.7.02-0711, em 18/08/2010, solicitando compensação
de R$ 2.127,87, do valor original;
b)17844.23932.180810.1.3.02-0045, em 18/08/2010, solicitando compensação
de R$ 1.076,67, do valor original;
c) 33432.78613.091110.1.3.02-9655, em 09/11/2010, solicitando compensação
de R$ 4.478,31, do valor original;
d) 00199.26468.310311.1.3.02-0747, em 31/03/2011, solicitando compensação
de R$ 3.486,27 do valor original;
e) 34118.51193.040711.1.3.02-7008, em 04/07/2011, solicitando compensação
de R$ 9.170,83, do valor original.
5. A declaração de IRPJ da empresa que deu origem ao crédito foi entregue
originariamente em 30/06/2006, sendo retificada em 11/06/2010.
6. A retificação se deu necessária para apresentação dos créditos totais de IRPJ
que a empresa tinha direito.
7. A impugnante tomou ciência em 18/07/2012 do despacho decisório de n°
024926479, emitido em 03/07/2012, onde teve parte da compensação pleiteada
indeferida. Assim, as compensações citadas nas letras "d" e "e" do item "4" não
foram homologadas.
8. Tempestivamente vem a impugnante apresentar sua manifestação de
inconformidade pela não homologação das compensações pleiteadas.
II - Fundamentos
9. Para melhor entendimento dos prazos apresentados no itens anteriores,
elaboramos a seguinte demonstração:
(...)
10. O direito à restituição do indébito se extingue após o transcurso do prazo de
cinco anos, contado da data da extinção do crédito tributário. Em se tratando de
saldos negativos do IRPJ e da CSLL o termo inicial para contagem do prazo é
mês subseqüente à entrega da declaração.
11. Esse é o teor da decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Porto Alegre, Ia Turma, ACÓRDÃO N° 10-14266 de 31 de Outubro de 2007,
que reproduzimos abaixo:
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.282 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.907578/2012-01

(...)
12. Nessa ótica de raciocínio, temos que o prazo de contagem para
aproveitamento do crédito inicia-se no mês seguinte ao da entrega da declaração
que origina o crédito, nesse caso, considerando a data de 30/06/2006, temos que
o prazo encerra-se em no final do mês seguinte, contados os cinco anos, ou seja,
31/07/2011.
13. Continuando nesse mesmo raciocínio, e sob o amparo da decisão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo, 5a Turma,
ACÓRDÃO N° 16-18854 de 06 de Outubro de 2008 que reproduzimos a seguir,
a retificação da declaração reinicia a contagem de prazo para análise por parte do
fisco, tanto para inscrever débitos como créditos tributários:
(...)
14. Assim, dessa forma, e da mesma forma que, se o contribuinte havia deixado
de declarar débitos e daria o direito da fazenda os constituir, considerando a
recontagem do prazo a partir da entrega da retificação, vale para o contribuinte
buscar seu direito de crédito tributário.
15. Com isso, o prazo para pleitear compensações e restituições encerraria em
31/07/2015, considerando que a retificadora foi entregue em 11/06/2010. Mesmo
considerando esse prazo 16. O crédito devidamente analisado pela Fazenda,
conforme demonstra o despacho decisório, reconheceu em sua totalidade sua
origem e validade, sob o qual não se discute a sua existência ou não.
17. Está em tela os prazos para utilização do crédito que a empresa contribuinte,
ora impugnante, se utilizou dos mesmos.
III - Resumo
18. A impugnante não teve a origem do seu crédito glosada, impugnada ou
invalidada, onde pelo contrário, a Fazenda reconheceu sua devida origem e
direito.
19. A impugnante se aproveitou dos créditos dentro do prazo legal, considerando
a declaração original DIPJ entregue em 30/06/2006, que, conforme explicitado,
encerraria em 31/07/2011, e considerando o prazo da declaração retificadora,
ainda não prescreveu o direito de compensação.
IV - Requerimento
20. Com base nos fundamentos expostos acima, vem a requerente, ora
impugnante, apresentar sua manifestação de inconformidade, requerendo:
a) Recebimento tempestivo dessa;
b) Homologação das compensações não homologadas;
c) Suspensão da exigibilidade dos débitos tributários originados da compensação
não homologada no processo em tela.
(...)
"Dando prosseguimento ao processo, este foi encaminhado para a DRJ em Ribeirão
Preto para julgamento.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.282 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.907578/2012-01

Por sua vez, a DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade, para não
reconhecer o direito creditório pleiteado, não homologando as compensações declaradas nas
Per/Dcomp (s) de n (s)o 00199.26468.310311.1.3.02-0747 e 34118.51193.040711.1.3.02-7008,
pois transmitidas em 31/03/2011 e 04/07/2011, por terem sido transmitidas após 5 anos do
crédito de saldo negativo de IRPJ do Ex. 2006, constituído em 31/12/2005.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo o que se
segue:
“(...)
II – FUNDAMENTO DO RECURSO
11. A recorrente não concorda com a contagem do prazo decadencial aplicada pela
Fazenda Nacional, quando se trata de crédito de saldo negativo de Imposto de Renda,
apurado pela empresa, na modalidade de Lucro Real.
12. Para isso, a recorrente novamente explica a contagem de prazo que deve ser
considerada no crédito tributário em questão.
13. Para melhor entendimento dos prazos apresentados nos itens anteriores, elaboramos
a seguinte demonstração:

14. Conforme apresentamos, a entrega da declaração de IRPJ (DIPJ 2006 base 2005) se
deu em 30/06/2005:

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.282 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.907578/2012-01

15. Sua retificadora, decorrente da intimação de processamento de PERDCOMP,
ocorreu em 11/06/2010:

16. O direito à restituição do indébito se extingue após o transcurso do prazo de cinco
anos, contado da data da extinção do crédito tributário. Em se tratando de saldos
negativos do IRPJ e da CSLL o termo inicial para contagem do prazo é mês
subseqüente à entrega da declaração.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.282 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.907578/2012-01

17. Esse é o teor da decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto
Alegre, 1a Turma, ACÓRDÃO No 10-14266 de 31 de Outubro de 2007, que
reproduzimos abaixo: (...)
18. Nessa ótica de raciocínio, temos que o prazo de contagem para aproveitamento do
crédito inicia-se no mês seguinte ao da entrega da declaração que origina o crédito.
Nesse caso, considerando a data de 30/06/2005, o prazo encerra-se em no final do mês
seguinte, contados os cinco anos, ou seja, 31/07/2010.
19. Continuando nesse mesmo raciocínio, e sob o amparo da decisão da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo, 5o Turma, ACÓRDÃO No 16-18854 de
06 de Outubro de 2008 que reproduzimos a seguir, a retificação da declaração reinicia a
contagem de prazo para análise por parte do fisco, tanto para inscrever débitos como
créditos tributários: (...)
20. Assim, dessa forma, e da mesma forma que, se o contribuinte havia deixado de
declarar débitos e daria o direito da fazenda os constituir, considerando a recontagem do
prazo a partir da entrega da retificação, vale para o contribuinte buscar seu direito de
crédito tributário.
21. Com isso, o prazo para pleitear compensações e restituições encerraria em
31/07/2015, considerando que a retificadora foi entregue em 11/06/2010. Mesmo
considerando esse prazo 22. A Fazenda Nacional ratificou o entendimento exposto
acima, ao publicar a IN RFB 1717/2017, quando em seu artigo 161-A, determinou que o
requerimento do Saldo Negativo de IRPJ/CSLL somente poderia ser objeto de
restituição / compensação após a o envio da ECF correspondente. Lembramos que a
ECF é a substituta da DIPJ: (...)
23. O princípio da retroatividade pode ser aplicada quando mais benéfica ao
contribuinte. Dessa forma, o prazo de direito de utilização do crédito está vinculado
pelo envio da declaração de crédito pela qual dá origem para ele, conforme atribuição
que a própria Fazenda Nacional atribui no momento de implementar a referida IN RFB
1717/2017, no artigo acima reproduzido.
24. Se aceitamos essa limitação provocada pela IN RFB 1717/2017 referente ao tocante
ao prazo decadencial para pleitear créditos tributários, significa que o prazo deve ser
contado a partir do envio da declaração, sob pena de termos restringido ao contribuinte,
seu direito de compensação, encurtando o prazo.
25. Para lembrar, o prazo para envio da declaração de renda do contribuinte pessoa
jurídica, quer por meio do SPED quer por meio da DIPJ, sempre foi após o mês de maio
de cada ano, tendo em alguns exercícios, chegado ao mês de setembro.
26. Ademais, a Fazenda Nacional está aplicando a retroatividade inclusive quando
prejudica ao contribuinte, como é o caso da alteração promovida pela Lei 13670/2018,
relativamente a limitação da compensação de créditos tributários com IRPJ e CSLL no
regime estimativa, cujo efeito se deu aplicável a partir da competência 05/2018,
relativamente à aplicação do inciso IX, §3o, Art. 74 da Lei 9430/1996, por ela alterada.
(...)
28. Então, se a retroatividade se aplica na limitação do uso do crédito tributário, também
se aplica na contagem dos prazos de utilização.
29. A Fazenda Nacional sempre reconheceu o direito decadencial contado a partir do
prazo do conhecimento do fato e esse expressamente se dá na formalização da
declaração de renda do contribuinte, no nosso caso em tela.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.282 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.907578/2012-01

30. O crédito devidamente analisado pela Fazenda, conforme demonstra o despacho
decisório, reconheceu em sua totalidade sua origem e validade, sob o qual não se discute
a sua existência ou não.

31. Dessa forma, está evidente o direito do contribuinte de proceder aquelas
compensações.
32. O ato de efetivar a compensação por meio de uma declaração não corrompe o direito
de efetuá-la, uma vez que o direito do crédito era pleno, o débito devidamente
reconhecido e necessário apenas a devida formalização.
III - RESUMO
33. A recorrente não teve a origem do seu crédito glosada, impugnada ou invalidada,
onde pelo contrário, a Fazenda reconheceu sua devida origem e direito.
34. A recorrente se aproveitou dos créditos dentro do prazo legal, considerando a
declaração original DIPJ entregue em 30/06/2006, que, conforme explicitado, encerraria
em 31/07/2011, e considerando o prazo da declaração retificadora, ainda não prescreveu
o direito de compensação na publicação do despacho decisório.
35. A lei e judiciário faz um entendimento tendencioso quando da contagem do prazo,
olhando somente para benefício da Fazenda Nacional. A retroatividade de aplicação de
norma é benéfica para a Fazenda Nacional ao restringir a compensação de IRPJ/CSLL
(Lei 13670/2018, Art. 6o cc Art. 11) ou IN RFB 1717/2017 (Art. 161-A cc Art. 169). E
quando se aplica ao contribuinte, o que deve ser feito é aplica-la da mesma forma, ou
seja, repensar os critérios de verificação dos prazos decadenciais.
IV - REQUERIMENTO
36. Com base nos fundamentos expostos acima, vem a requerente, ora recorrente,
apresentar sua manifestação de inconformidade, requerendo:
a) Recebimento tempestivo dessa;
b) Homologação das compensações não homologadas;
c) Suspensão da exigibilidade dos débitos tributários originados da compensação não
homologada no processo em tela.
É o relatório.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.282 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.907578/2012-01

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nos termos já relatados, o presente processo versa sobre compensação de crédito
por meio da qual a Recorrente pretendeu compensar os débitos informados utilizando-se de
suposto crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao exercício de 2006, no valor de R$
56.665,50.
No Despacho Decisório proferido pela DRF foi reconhecido todo o valor
pleiteado, porém houve homologação parcial devido vez que o valor de R$ 36.940,55 não foi
utilizado no prazo legal, nos termos do fundamento constante da e-fls. 44 e a seguir reproduzido:

Assim, nos termos do despacho decisório não foram homologadas as
compensações declaradas nas Dcomp(s) números 00199.26468.310311.1.3.02-0747 e
34118.51193.040711.1.3.02-7008, sob o fundamento de que nas datas de transmissão
(04/07/2011 e 31/03/2011), já estava extinto o direito de utilização do direito creditório, em
função do decurso do prazo legal.
Por sua vez, a DRJ manteve o referido despacho decisório no sentido não
homologar a compensação declarada, pois o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, pelo mesmo motivo constante no
despacho
decisório,
ou
seja,

que
as
declarações
de
compensações
de
n(s)o
00199.26468.310311.1.3.02-0747 e 34118.51193.040711.1.3.02-7008, pois transmitidas após 5
(cinco) anos do crédito de saldo negativo de IRPJ do Ex. 2006, constituído em 31/12/2005.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.282 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.907578/2012-01

Já a Recorrente, em seu recurso, reproduziu os mesmos argumentos aduzidos por
ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade, alegando que aproveitou dos
créditos dentro do prazo legal, considerando a declaração original DIPJ entregue em 30/06/2006,
que, conforme explicitado, encerraria em 31/07/2011, e considerando o prazo da declaração
retificadora, ainda não prescrito o direito à compensação em discussão. Para provar o alegado, a
Recorrente juntou DARF de e-fls. 61-63, que são os mesmos identificados às e-fls. 46 do
Despacho Decisório.
Porém, entendo não assistir razão à Recorrente. Afinal, em análise do pleito, nada
há que deva ser acrescentado por este juízo administrativo aquilo que já foi minuciosamente
explicitado no Acórdão no 14-99.243, proferido pela 6a Turma da DRJ/RPO. Afinal, a
Recorrente que, em suas razões recursais, não trouxe nenhum argumento novo ou documento
ainda não apreciado.
Assim, como, de fato, o direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso
do prazo de cinco anos, contados da data da extinção do crédito tributário, entendo que o acórdão
de piso deve ser mantido, cujos fundamentos de fato e de direito adoto, adoto, em sua
integralidade, também, como minhas razões de decidir, conforme prerrogativa constante do art.
57, § 3o do RICARF:
“De plano, cumpre assinalar que a presente análise restringe-se à verificação dos dados
disponíveis nos sistemas de processamento da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil – RFB, de conformidade com o critério adotado no despacho decisório
automático em litígio.
Posto isso, importante ressaltar que na PER/Dcomp no 17700.50080.100610.1.7.02-
2546 foram confirmados pelo Despacho Decisório de fl. 42 todas as parcelas
informadas pelo contribuinte, resultando, conseqüentemente, no reconhecimento
integral do crédito informado na referida Per/Dcomp, no valor de R$ 56.665,50.
No entanto, é necessário registrar que no despacho decisório consta a informação (fl.
42) que não foram homologadas as compensações declaradas nas Dcomp(s)
números 00199.26468.310311.1.3.02-0747 e 34118.51193.040711.1.3.02-7008, sob o
fundamento de que nas datas de transmissão (04/07/2011 e 31/03/2011), já estava
extinto o direito de utilização do direito creditório, em função do decurso do prazo
legal:
Nesse ponto, está em litígio a ocorrência de prescrição do crédito na data de transmissão
das Dcomp(s) no 00199.26468.310311.1.3.02-0747 e 34118.51193.040711.1.3.02-7008,
vinculadas ao crédito de saldo negativo de IRPJ do Exercício 2006 (ano-calendário
2005).
No que diz respeito à prescrição do direito à restituição ou compensação de indébitos
tributários, apenas registre-se que já há pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.282 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.907578/2012-01

Federal, no Recurso Extraordinário – RE no 566.621/RS, com Repercussão Geral,
julgado pelo Tribunal Pleno, em 04/08/2011 (com publicação em 11/10/2011), e
transitado em julgado, em 17/11/2011, acerca da aplicação das alterações da Lei
Complementar no 118, de 09 de fevereiro de 2005, com a ementa a seguir transcrita:
“DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO
RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO
–VIOLAÇÃO
À
SEGURANÇA
JURÍDICA
–
NECESSIDADE
DE
OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO
REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS
AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005.
Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira
Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por
homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos
contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts.
150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN.
A LC 118/05, embora tenha se auto-proclamado interpretativa, implicou
inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador
para 5 anos contados do pagamento indevido. Lei supostamente interpretativa
que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser considerada como lei nova.
Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a
lei expressamente interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao
controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação.
A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou
compensação de indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de
imediato, pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável,
bem como a aplicação imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando
da publicação da lei, sem resguardo de nenhuma regra de transição, implicam
ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da
confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a
eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às
ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por
esta Corte no enunciado 445 da Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de
120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que tomassem ciência do novo
prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à tutela dos seus
direitos.
Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC
118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível,
descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral,
tampouco impede iniciativa legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05,
considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às
ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias , ou seja, a partir
de 9 de junho de 2005.
Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso
extraordinário desprovido.
Há preceito normativo em vigor (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, e alterações supervenientes), vinculando a atuação dos órgãos administrativos às
decisões definitivas do Pleno do Supremo Tribunal Federal, conforme abaixo:
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.282 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.907578/2012-01

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva
plenária do Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei n° 10.522, de 19 de julho de
2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar n° 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
De acordo com a interpretação do Plenário do STF, já transitada em julgado, o prazo de
cinco anos a contar do indébito tributário é aplicável apenas às ações ajuizadas a partir
de 09/06/2005. Às ações judiciais ajuizadas até 08/06/2005 deve ser aplicado o prazo de
10 (dez) anos da data de ocorrência do fato gerador, conforme jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
Ora, as Declarações de Compensação no 00199.26468.310311.1.3.02-0747 e
34118.51193.040711.1.3.02-7008 foram transmitidas pela interessada nas datas de
31/03/2011 e 04/07/2011, respectivamente, enquanto o saldo negativo que dá origem ao
direito creditório consolidou-se em 31 de dezembro de 2005.
Como as Dcomp(s) foram transmitidas após 09 de junho de 2005 é inaplicável o prazo
prescricional de 10 (dez) anos. Assim, o crédito de saldo negativo de IRPJ do Ex. 2006,
constituído em 31/12/2005, somente seria passível de utilização no prazo de 5 (cinco)
anos, até 31/12/2010.
Por conseguinte, procedente a decisão recorrida de não homologar as compensações
formalizadas após o prazo prescricional de 5 (cinco) anos do crédito de saldo negativo
de IRPJ do Ex. 2006, constituído em 31/12/2005, encerrado em 31/12/2010.
Cumpre reconhecer que essa decisão não teria sido proferida se a contribuinte ao invés
de apresentar somente Declarações de Compensação – DCOMP tivesse apresentado, no
prazo legal, um Pedido Eletrônico de Restituição – PER, no valor total do crédito
disponível na data da apresentação, pois a Declaração de Compensação (DCOMP) não
veicula pedido de restituição do total do indébito tributário apurado, mas apenas da
parcela utilizada na compensação. Isso porque a compensação, nos termos do art. 156,
II do CTN, é modalidade de extinção do crédito tributário, materializada mediante o
encontro de contas entre um direito líquido e certo de natureza tributária (crédito) do
sujeito passivo e débitos tributários por ele reconhecidos perante a Fazenda Nacional.
Por conseguinte, o direito creditório apresentado à Fazenda Nacional, nesta operação,
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.282 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.907578/2012-01

ainda que demonstrado em sua integralidade, limita-se ao valor utilizado para a
liquidação dos débitos compensados.
Os preceitos do art. 74 Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com alterações da
legislação superveniente, deixam claro que a manifestação de vontade contida na
DCOMP se limita à afirmação do crédito utilizado para liquidação dos débitos
compensados, verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
Essa interpretação encontra respaldo, ainda, em atos normativos da RFB, desde a edição
da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, reproduzidos na
Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, e na IN RFB no 900/2008
em vigor na data da transmissão das DCOMP em litígio, verbis:
Art. 35. O crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional que exceder
ao total dos débitos por ele compensados mediante a entrega da Declaração de
Compensação somente será restituído ou ressarcido pela RFB caso tenha sido
requerido pelo sujeito passivo mediante pedido de restituição ou pedido de
ressarcimento formalizado dentro do prazo previsto no art. 168 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN) ou no art. 1o do
Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932. - grifou-se
Mencione-se jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF a
referendar essa interpretação:
Acórdão 1101-001.127 de 04/06/2014 DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO
EM DCOMP. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA. A
demonstração integral do direito creditório em DCOMP não se presta a interromper o
prazo prescricional previsto em lei para pedido de restituição de indébito, pois a
manifestação de vontade contida em DCOMP limita-se à afirmação do crédito utilizado
para liquidação dos débitos compensados.
[No mesmo sentido, Ac. 1101-000.672 de 15/03/2012]
Assim, não se homologa as compensações declaradas nas Dcomp(s) de n(s)o
00199.26468.310311.1.3.02-0747 e 34118.51193.040711.1.3.02-7008, pois transmitidas
em 31/03/2011 e 04/07/2011, respectivamente, ou seja, após 5 anos do crédito de saldo
negativo de IRPJ do Ex. 2006, constituído em 31/12/2005.
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.282 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.907578/2012-01

Portando, concluo que o acórdão de piso deve ser mantido em sua integralidade.
Há se frisar que que o entendimento adotado está em consonância com os estritos
termos legais, em obediência ao princípio da legalidade a que o agente público está vinculado
(art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da
Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e
art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Ante o exposto, no mérito pela improcedência do recurso analisado.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital